Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. A segunda parte do § 5o, do artigo 37, da Constituição Federal, determina a imprescritibilidade das ações judiciais manejadas pelo Estado a fim de ressarcir o erário em face do dano causado por servidor público no exercício da função pública. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Se o servidor público adotou conduta que causou dano ao erário, praticando ato de improbidade administrativa, deve ser condenado a recompor o patrimônio público lesado.